Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO PREORDENADO. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA DEMONSTRADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. MANTIDA. PEDIDO EXPRESSO. PROVA DO PREJUÍZO.
I - Não há que se falar em absolvição quando restar comprovado que a ré agiu imbuída do dolo de obter vantagem indevida em detrimento do patrimônio alheio e consciente da ilicitude de seus atos, estando presentes as elementares do crime de estelionato.
II - Comprovado o liame subjetivo, a divisão de tarefas, cabendo à ré efetivamente recolher o celular comprado de forma fraudulenta por terceira pessoa, encenando se tratar de sua secretária, está configurada a coautoria, não havendo que se falar em participação de menor importância.
III - A análise desfavorável das circunstâncias do crime deve ser mantida, uma vez que se encontra fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam de forma clara a necessidade de maior censura da conduta criminosa. Destaca-se a preparação prévia do golpe com o envio de falsos comprovantes de pagamento.
IV - O prejuízo patrimonial experimentado pela vítima é consequência natural dos crimes patrimoniais. Contudo, quando o prejuízo é considerável, como ocorre no caso, enseja a majoração da pena-base a título de consequências do crime.
V - Havendo pedido de indenização patrimonial, formulado pelo Ministério Público na denúncia e comprovação do prejuízo, mostra-se escorreita a condenação ao pagamento de quantia reparatória.
VI - Recurso conhecido e não provido.